Tribunal: TJBA
Processo: 8041440-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041440-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA. LESÕES EM MEMBROS INFERIORES. NECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 233/2016 DO CNJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, dispositivo que deve ser interpretado em consonância com a finalidade da prova pericial de esclarecer questões técnicas específicas que escapam ao conhecimento do magistrado.

II - Em ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT envolvendo lesões ortopédicas decorrentes de acidente automobilístico, a nomeação de perito médico especialista em ortopedia e traumatologia é essencial para a correta análise do grau de invalidez permanente e das sequelas funcionais.

III - Embora o perito nomeado possua qualificação em medicina legal e perícias médicas, tal especialização não substitui o conhecimento técnico específico necessário para avaliar lesões ortopédicas complexas, como traumatismo em tornozelo e perda funcional de membro inferior.

IV - A Resolução nº 233/2016 do CNJ, em seu art. 9º, § 2º, estabelece que o magistrado deve observar o critério equitativo de nomeação entre profissionais da mesma especialidade, o que pressupõe a escolha de perito com especialização adequada ao objeto da perícia.

V - Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041440-48.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante,
CAIO CONCEIÇÃO PEREIRA
e, como Agravada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora